Tribunal: TJMT
Processo: 0003036-43.2009.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003036-43.2009.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL SALETE MARTINS DE SOUZA - CPF: 319.503.021-72 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), APARECIDA LUIZA DE SOUZA - CPF: 980.373.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), EMILIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 005.032.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA JESUS DE SOUZA - CPF: 987.014.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ASSISTENTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ASSISTENTE), APARECIDA LUIZA DE SOUZA - CPF: 980.373.821-68 (APELANTE), EMILIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 005.032.751-82 (APELANTE), APARECIDA JESUS DE SOUZA - CPF: 987.014.601-53 (APELANTE), MANOEL SALETE MARTINS DE SOUZA - CPF: 319.503.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA EM RAZÃO DO ÓBITO (ART. 485, IX, DO CPC) – DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o falecimento do Segurado ocorre no curso da ação é caso de extinção do processo, na forma do artigo 485, inciso IX, do CPC, por se tratar de direito personalíssimo e intransferível.
(REsp n. 1.656.925/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 27/4/2017)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Aparecida Luiza de Souza e Outros
,
em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
, que, na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Manoel Salete Martins de Souza
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,

julgou extinto o processo em razão da ausência/falecimento do Autor, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC (id. 173515192).

Os Recorrentes, na qualidade de sucessores do Autor da ação, buscam a reforma da sentença, sob o argumento de que a jurisprudência autoriza a realização da perícia indireta para aferir a incapacidade laboral do
de cujus
em razão de acidente de trabalho.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para instrução probatória (id. 173515196).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 173515198).

Instada, a Procuradoria
-Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (id. 174558695).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere à
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Aparecida Luiza de Souza
e
Outros
, na condição de sucessores do Autor da ação, em face da sentença que extinguiu o processo em virtude da ausência/falecimento do Autor da ação (id. 173515192).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão para Auxílio-Acidente ou Aposentadoria por Invalidez
, proposta
por
Manoel Salete Martins de Souza
,
à época com 63 anos de idade, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2009, visa o reconhecimento de incapacidade laboral, para fim de recebimento dos citados benefícios, em decorrência de acidentes de trabalho, ocorridos nos anos de 1999 e 2001, quando ao abastecer a fornalha com toras de madeira, por duas vezes, não suportou o peso, o que lhe resultou em lesão na coluna, desenvolvendo crônica espondiloartropatia na coluna lombar, hérnia de disco e lombalgia.

Discorre que o falecido foi beneficiário do
Auxílio-Doença, nos períodos de 05/1999 a 08/1999, 06/2001 a 09/2001, 12/2001 a 07/2002 e 03/2009 a 07/2009, mas a prorrogação ou conversão do benefício foi indeferida pelo Requerido, Recorrente, mesmo diante das sequelas deixadas pelos acidentes de trabalho, sob a justificativa de ausência de incapacidade laboral (id. 173513343, págs. 14 a 42).

Após regular tramitação, com habilitação dos herdeiros devido à morte do Autor da ação, o magistrado singular extinguiu o processo, nos seguintes termos
(id.
173515192
)
:

“(...)
É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas.

Ante a manifestação, verifico que a pretensão resistida não subsiste, de modo que se torna palpável a interrupção de relação processual, devido à perda fática de um dos sujeitos da presente demanda, devendo o pedido ser extinto sem resolução de mérito.

Ora,

o mérito perseguido nos autos é de caráter personalíssimo e intransmissível, não podendo falar-se em substituição processual a outrem, deste modo, é inexequível o regular procedimento do feito.

O raciocínio, outrora, desenvolvido provém da interpretação doutrinária lecionada pelo Mestre Nelson Nery Júnior
[1]
,
in verbis
: “Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito”. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO- DOENÇA E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FALECIMENTO DO AUTOR
APELANTE OCORRIDO ANTES DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – CORRETA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
APLICAÇÃO DO INCISO IX, DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL
– RECURSO DESPROVIDO. O benefício previdenciário é direito personalíssimo que se extingue com o falecimento do titular, sendo que o direito ao benefício previdenciário não se confunde com o direito ao recebimento de valores que o segurado deveria ter recebido em vida. Desse modo, tendo o segurado da previdência social falecido antes da data da perícia, o que tornou impossível ao Poder Judiciário reconhecer o direito ao recebimento de benefício previdenciário postulado em vida pelo autor por meio da presente ação, correta a sentença que, com fundamento no inciso IX do artigo 485 do Código de Processo Civil, extingue o processo, sem resolução do mérito. (TJ-MS 00022326320158120029 MS 0002232-63.2015.8.12.0029, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível) (...)

Posto isso, em decorrência da perda superveniente da relação processual desta demanda, ou seja, pela ausência/óbito da parte requerente,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IX, do Diploma Processual Civil. (...)”

Irresignados, os Recorrentes
, na qualidade de sucessores do Autor da ação,
sustentam que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é possível proceder perícia indireta quando o falecimento do Autor da ação,
Segurado, ocorre antes da realização da perícia médica judicial, cuja finalidade é confirmar a incapacidade laboral do
de cujus
em razão de acidente de trabalho.

No caso em apreço, verifica-se que o Autor da Ação, Segurado, faleceu no curso da ação, no dia 02 de maio de 2021 (id. 173515188, pág. 06).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o benefício previdenciário é direito personalíssimo que se extingue com o falecimento do titular, inclusive ressalvou que não se confunde com o direito de recebimento de valores que o Segurado poderia ter recebido em vida. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. BENEFÍCIO NÃO REQUERIDO PELO TITULAR DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 112 DA LEI 8.213/1991. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA
. 1. No acórdão regional ficou consignado: "Assim, com a abertura da sucessão, transmitem-se apenas os bens aos sucessores e o bem aqui pretendido (concessão de auxílio doença) não havia sido incorporado ao patrimônio jurídico do de cujus."

2.
O benefício previdenciário é direito personalíssimo que se extingue com o falecimento do titular. Cabe ressaltar que o direito ao benefício previdenciário não se confunde com o direito ao recebimento de valores que o segurado deveria ter recebido em vida.

Logo, não podem os recorrentes pleitearem direito personalíssimo não exercido pelo seu titular.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incidência da Súmula 83/STJ. A referida orientação sumular é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.656.925/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 27/4/2017.)

Com bem assinalado da sentença recorrida:
“Ora,

o mérito perseguido nos autos é de caráter personalíssimo e intransmissível, não podendo falar-se em substituição processual a outrem, deste modo, é inexequível o regular procedimento do feito.

O raciocínio, outrora, desenvolvido provém da interpretação doutrinária lecionada pelo Mestre Nelson Nery Júnior
[1]
,
in verbis
: “Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito”

Desta forma, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Aparecida Luiza de Souza e Outros, sucessores de Manoel Salete Martins de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023